Tribunal: TJMT
Processo: 1032238-38.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032238-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), TERRA FORTE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - ME - CNPJ: 24.357.694/0001-87 (AGRAVANTE), VICENTE AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.916.027/0001-82 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), EMERSON PELISSARI - CPF: 014.800.101-70 (AGRAVADO), ANTONIO VITORIO PILISSARI - CPF: 209.260.900-97 (AGRAVADO), ENI TERESINHA CARLOTT PILISSARI - CPF: 761.819.101-82 (AGRAVADO), TAINARA CALEZIA CHIODELLI - CPF: 045.659.391-85 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.649.263/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUÇÃO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS NEGADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de providências em recuperação judicial, baseado em alegação de fraude não acompanhada de prova mínima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeitou o pedido de providências, formulado com fundamento em suposta fraude na condução da recuperação judicial, deve ser reformada, à luz do ônus probatório do artigo 373, I, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A parte agravante não apresentou provas suficientes para demonstrar a ocorrência de fraude, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia.
4. A decisão de primeiro grau observou o devido processo legal e pautou-se na ausência de elementos concretos que justificassem a medida extrema pretendida.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Compete à parte que alega a existência de fraude no processo de recuperação judicial o ônus de demonstrá-la, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ausente a prova, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de providências."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
TERRA FORTE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA,
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial n. 1001124-36.2024.8.11.001, proposta por
EMERSON PELISSARI, ANTONIO VITÓRIO PILISSARI, ENI TERESINHA CARLOTT PILISSARI e TAINARA CALEZIA CHIODELLI (Agravados)
,
indeferiu providências relacionadas aos indícios de ocultação patrimonial.

Em síntese, a Agravante diz que “(...) Trata-se de agravo de instrumento interposto com fundamento na hipótese do artigo 189, parágrafo 1º, inciso II da Lei de Recuperação Judicial e artigo 1.015, inciso XIII do CPC, com objetivo de reformar a decisão de ID de nº 174639492, que negou providências requeridas para enfrentar indícios relevantes de ocultação patrimonial ou fraude nesta recuperação judicial”; que “(...) Nos Ids 163276495/163276515, a credora apresentou petição postulando a convolação do procedimento em falência pela ausência de informações contábeis suficientes, conforme consignado pelo Administrador Judicial no ID de nº 160686335, do Incidente de Relatório Falimentar de nº 1016041-60.2024.8.11.0015”; que “(...) Também foi narrado que foram descobertas estranhas operações financeiras envolvendo a pessoa do devedor. Foram pedidas providências investigativas. Especificamente, as seguintes medidas foram postuladas: • Realização de pesquisas SNIPER sobre todos os integrantes do grupo recuperando, com o objetivo de identificar suas relações jurídicas; • Realização de pesquisas SNIPER sobre a pessoa de ANTÔNIO LIMA GALADINOVIC e GOVIC AGROPECUÁRIA LTDA, terceiros que celebraram comodato com os recuperandos de três mil hectares; • Instauração de incidente de investigação de ilícito falimentar; e • Remoção da Gestão ou nomeação de um watchdog”.

Salienta que os pedidos de providências foram indeferidos; e que foram interpostos Embargos de Declaração, tendo o Ministério Público emitido “(...) parecer ambíguo, apenas salientando que investigações poderão ser realizadas em incidente próprio”.

Afirma que nem mesmo a abertura de incidente de investigação dos fatos foi determinada pelo Juízo “a quo”; e que a decisão deve ser reformada, pois o indeferimento foi prematuro e há necessidade de investigação patrimonial, em faze de indícios de fraude.

Aponta que “(...) A empresa VICENTE AGRO COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.916.027/0001-82, com sede na Rua Alencar Bortolanza, nº 150, Industrial, Etapa 1, em Sorriso/MT, CEP: 78890-000 é credora do produtor rural Emerson Pelissari, na quantia de R$ 134.509,00 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e nove reais), crédito alocado na categoria quirografária. O referido débito se encontra atualmente arrolado na Ação de Recuperação Judicial de nº 1001124-36.2024.8.11.0015, em curso perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT. Apesar disso, estranhamente, em 26/05/2023, a pessoa de ANTÔNIO LIMA GALADINOVIC efetuou um pagamento por via bancária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor da pessoa física do sócio da empresa credora, relacionado ao débito em foco. A situação pode ser interpretada como curiosa ou problemática, ao contexto dos envolvidos. Explique-se bem: a empresa credora não realizou negócios com ANTÔNIO LIMA GALADINOVIC. Menos ainda a pessoa física do sócio fez negócios com a mesma pessoa. Diante disto, surgiu a seguinte questão que ainda não foi elucidada: qual a razão para que o réu tenha efetuado o pagamento de dívida de terceiro?”.

Acrescenta que “(...) Embora não seja vedado que terceiro pague dívida alheia, trata-se de questão sintomática num cenário que envolve recuperação judicial. Outros elementos contidos no processo de recuperação judicial que envolvem geram alguma perplexidade”; que conforme documento obtido no processo de recuperação judicial “(...) ANTÔNIO LIMA GALADINOVIC celebrou com o recuperando contratos de comodato de áreas rurais de mil e quinhentos hectares (...)”; que “(...) A empresa GOVIC AGROPECUARIA LTDA, inscrita no CNPJ de nº 02.241.343/0001-73, administrada por ANTÔNIO LIMA GALADINOVIC, igualmente firmou com o recuperando dois contratos de comodato de áreas rurais, totalizando 1.500 hectares (...). Ou seja, sem qualquer contraprestação, ANTÔNIO LIMA GALADINOVIC emprestou três mil hectares ao recuperando. Mas generosidade do não parou por aí. Até mesmo honorários advocatícios contratuais dos recuperandos foram pagos por ele”.

Menciona que a advogada Dra. Vanessa Fioreze afirmou que o Sr. Antônio Lima Galadinovic foi responsável por realizar parte do pagamento referente aos honorários da Exequente, comprovando pagamento de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) em prol da advogada dos recuperandos.

Destaca que “(...) Outro aspecto curioso é que ANTÔNIO efetua pagamentos em prol de terceiros, mas não consta no rol de credores do grupo recuperando, como demonstra o rol anexo do art. 51, III, da Lei Federal 11.101/05. Estamos diante de circunstâncias muito estranhas. Para compreender a questão, a empresa em questão expediu notificação extrajudicial anexa para obter elucidações”, todavia a resposta não convenceu, eis que “(...) (i) as propriedades não estão arrendadas, mas são objeto de comodato (caráter gratuito); (ii) o valor pago não foi relacionado na recuperação judicial; (iii) não foi apresentada nenhuma comprovação de que ocorreu tal operação entre as partes; e (iv) isso não explica o contexto de grande generosidade com pagamentos diversos em prol de terceiros e empréstimo de áreas”.

Frisa que “(...) Para que seja bem compreendida a razão deste ato e seus efeitos em relação ao processo de recuperação judicial foi ajuizada a Ação de Produção de Prova Antecipada de nº 1000879-43.2024.8.11.0009, em curso perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT”.

Argumenta que “(...) É possível que os Recuperandos estejam ocultando patrimônio, possuindo mais terras do que, de fato, dizem possuir, envolvendo até mesmo uma operação alaranjada com os mutuantes. Não é demais lembrar que a constatação de eventual fraude implica até mesmo em impossibilidade de processamento da recuperação judicial”; e que “(...) O art. 51, II, ‘‘e’’, da Lei Federal nº 11.101/05, exige que o devedor informe como seu grupo é composto com razões de fato e de direito. Por isso, confirmada a existência de relações com outra empresa, fatalmente estaremos diante de descumprimento dos requisitos para admissão da recuperação judicial. Ainda, deve ser dito que os artigos 73, § 1º, c/c 94, III, ‘’b’’, da Lei Federal nº 11.101/05, determinam que a fraude constatada é causa de decretação da falência do devedor”; que “(...) Mesmo que os atos tenham ocorrido antes do ajuizamento da ação de recuperação judicial, isso não significa que não devam ser investigados. Eventuais fraudes podem ter sido cometidas previamente ao ajuizamento da recuperação judicial, com o propósito de prejudicar credores. Usualmente, os devedores sabem de antemão que poderão ser vítimas de procedimentos falimentares. Isto possibilita tempo de atuação. Por isso mesmo, o art. 64, III, da Lei de Recuperação Judicial condena a prática de atos fraudulentos de devedores, não tendo havido qualquer limitação temporal”.

Afirma que “(...) for, as terras cedidas em comodatos são os principais ativos que foram declarados na recuperação judicial. Diante dos indícios existentes, não se pode excluir a possibilidade de que tenha havido alguma manobra dos devedores antes do efetivo ajuizamento da recuperação judicial. Por isto, os indícios justificam que seja instaurado incidente própria, com a realização das pesquisas requeridas”.

Ressalta que “(...) O que se pede, ao menos em um momento inicial, são meras pesquisas totalmente possíveis de serem executadas pelo Poder Judiciário. O controle de legalidade exercido pelo juízo recuperacional exige que sejam adotadas providências diante dos indícios”.

Defende a existência dos requisitos para o deferimento da medida de urgência: “a) probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano, e c) a possibilidade de reversão da medida. A plausibilidade da tese pode ser extraída da associação dos documentos que instruem a inicial e da narrativa realizada. Há elementos robustos indicativos do direito vindicado. Por outro lado, o risco de dano se caracteriza pela possibilidade de aprovação do plano de recuperação judicial sem que o ponto sobre a existência de indícios de desvio patrimonial seja apreciado, com o tempo necessário para reflexão e manejo de eventuais recursos pelos credores. Com isto, há perda de objeto que será difícil de remediar. Não é justo que os credores tenham que engolir uma proposta de pagamento, com objeções, e ainda com indícios de desvio patrimonial”.

Requer “(...) que seja recebido, processado, e provido este Agravo para que a decisão agravada seja revista para determinar que sejam realizadas pesquisas SNIPER sobre as pessoas dos recuperandos e de ANTÔNIO LIMA GALADINOVIC e GOVIC AGROPECUÁRIA LTDA. Requerem também que seja determinada a instauração de incidente de investigação de tais relações”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial n. 1001124-36.2024.8.11.001, proposta por
EMERSON PELISSARI, ANTONIO VITÓRIO PILISSARI, ENI TERESINHA CARLOTT PILISSARI e TAINARA CALEZIA CHIODELLI (Agravados)
,
indeferiu o pedido de providências formulado por TERRA FORTE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI – ME,

relacionadas aos indícios de ocultação patrimonial.

Direto ao ponto.

Não há elementos que induzam ao provimento do agravo.

É que há conjecturas acerca de cometimento de fraudes pelos ora

Agravados, sem que haja qualquer prova contundente das alegações.

Ademais, também o Administrador Judicial se posiciona pela regularidade dos atos praticados pelo recuperandos/agravados.

E quanto aos contratos em comodato, dos quais se alega ausência de contraprestação e fraude, não há prova mínima do alegado.

Assim, à luz do artigo 373, I, do CPC, convém manter a decisão agravada, a qual transcrevo em parte:

“(...) os autores estão apresentando os documentos para a elaboração dos relatórios mensais e que os contratos de comodato mencionados foram apresentados pelos requerentes nos autos e foram ajustados anteriormente ao processo de recuperação judicial, não havendo nenhuma irregularidade ou indício de fraude”. “(...) O Ministério Público opinou pelo indeferimento da pretensão de convolação em falência, porquanto não se verifica nenhuma irregularidade nos autos” e “(...) de acordo com as informações prestadas pela administradora judicial, os requerentes estão apresentados todos os documentos necessários para a elaboração dos relatórios mensais de atividades, não havendo que se falar na destituição da administração dos negócios. No mesmo sentido, ressai do amealhado aos autos que as transações referidas pela aludida credora ocorreram anteriormente à distribuição do pedido de recuperação judicial e não constituem nenhum ato jurídico irregular, não havendo indício de fraude envolvendo o processo de recuperação judicial. Assim, não há que se falar na convolação da recuperação judicial em falência, devendo o feito prosseguir regularmente, razão pela qual, indefiro os pedidos formulados nos ids n.º 163276495/163276515”.

No mesmo sentido está o parecer ministerial:

“(...) Em síntese, os agravantes alegam o suposto cometimento de fraude pelos recuperandos, fundamentando suas afirmações principalmente em relação a contratos de comodato firmados entre os recuperandos e Antônio Lima Galadinovic, bem como em pagamentos efetuados por este último a credores dos recuperandos, em nome destes. Além disso, argumentam que os recuperandos não estariam apresentando os documentos necessários para a elaboração dos relatórios mensais obrigatórios pela Administradora Judicial. Essas circunstâncias, segundo os agravantes, justificariam a adoção de medidas investigativas, incluindo a apuração das relações entre os recuperandos, Antônio Lima Galadinovic e a empresa Govic Agropecuária LTDA.

Neste cenário, é crucial trazer à tona os esclarecimentos prestados pela Administradora Judicial em primeiro grau, que, ao contrário das alegações dos agravantes, afirma a regularidade dos atos praticados pelos recuperandos e não constata elementos suficientes que possam corroborar as suspeitas de fraude ou ocultação de bens:

“Inicialmente, vale destacar que o d. Juízo determinou que os Relatórios Mensais de Atividade dos Recuperandos fossem apresentados em autos apartados. Assim, a fim de cumprir com a ordem judicial, a Administradora Judicial instaurou o incidente autuado sob o n.º 1016041-60.2024.8.11.0015 e, naquela oportunidade, informou que a documentação necessária para a elaboração dos referidos relatórios não estava sendo encaminhadas para a Auxiliar do Juízo, motivo pelo qual, pugnou pela intimação dos Recuperandos para fornecer os documentos solicitados.

Ocorre, no entanto, que após a determinação Judicial de Id. 161135897 daquele processo, todos os documentos foram e continuam sendo devidamente enviados para a Administradora Judicial, a qual, no exercício de sua obrigação legal, vem apresentando regularmente os Relatórios Mensais de Atividades no incidente próprio.

Destaca-se, à título exemplificativo que no dia 30 de setembro de 2024, a Auxiliar do Juízo apresentou o relatório referente ao mês de julho de 2024, cuja documentação foi integralmente entregue pelos Recuperandos.

Dessa maneira, o d. Juízo na decisão prolatada no Id. 170596362 acertadamente reconheceu que “com relação a alegação de que os devedores não apresentaram os documentos pertinentes à administradora judicial, é possível aferir, do incidente de atividades (autos n.º 1016041-60.2024.8.11.0015), que a administradora judicial recebeu os documentos necessários à elaboração dos relatórios mensais, não subsistindo irregularidade neste ponto”.

Assim, tem-se que não há o que se falar em descumprimento das disposições legais, tampouco, em incidência do art. 73 da Lei 11.101/20053, visto que, os Recuperandos estão regularmente encaminhando a documentação solicitada pela Administradora Judicial.

Indo além, o credor busca mencionar “sinais de alerta”, em razão dos contratos de comodato sem qualquer contraprestação firmado entre os Recuperandos e terceiros, bem como que o Sr. Antônio Lima Galadinovic realizou o pagamento de honorários advocatícios em razão do contrato firmado entre a Dra. Vanessa Fioreze e os Recuperandos, o qual, é objeto da Execução de Título Extrajudicial n.º 0034257- 7.2023.8.16.0030.

Tais argumentos igualmente não merecem prosperar. Isso porque, observa-se apenas uma irresignação do credor, sem que tenha sido apresentada qualquer prova cabal e documental de possível irregularidade nas operações realizadas. Incialmente, vale ressaltar que todos os instrumentos de comodato, assim como, o contrato de honorários contratuais fora firmado em data anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial. Assim, denota-se que o credor não trouxe de forma objetiva qualquer comprovação de que os Recuperandos cometeram qualquer fraude ou irregularidade a fim de causar qualquer prejuízo aos credores. Ressalva-se que os referidos contratos de comodato são de notório conhecimento no presente processo, visto que, os próprios Recuperandos ao ajuizarem a presente Recuperação Judicial apresentaram os respectivos instrumentos4, sem que tenha sido arguida qualquer nulidade.

Não se vislumbra, pois, a irregularidade alegada nos instrumentos em questão.

Igualmente, em consulta a Execução de Título Extrajudicial n.º 0034257-37.2023.8.16.0030, nota-se que os contratos de prestação de serviços advocatícios foram firmados entre 20 de dezembro de 2021 a 25 de abril de 20235, sendo que o pagamento realizado pelo Sr. Antônio Lima Galadinovic também ocorreu em 23 de maio de 2023. Ou seja, tanto o contrato firmado, quanto o pagamento dos honorários pelo Sr. Antônio ocorreram antes do ajuizamento da Recuperação Judicial, o que não indica nenhuma fraude contra os credores ou possível prejuízo à Recuperação Judicial. Desse modo, tem-se que apesar das diversas alegações, o credor não apresentou nenhuma prova concreta de suas afirmações, principalmente no que se refere a um suposto envolvimento entre a Golvic Agropecuária Ltda com os Recuperandos.

Assim, novamente, acertadamente, o d. Juízo na decisão de Id. 170596362 ressaltou que “os documentos apresentados pela aludida credora são insuficientes para que caracterizar irregularidade na condução da atividade dos recuperandos, de modo que, neste momento, não há elementos suficientes a corroborar a alegação de fraude, suscitada anteriormente nos autos pela aludida credora”.

Dessa forma, diante da ausência de qualquer comprovação cabal de fraude, prejuízo ou confusão nos contratos firmados, a Administradora Judicial informa que os pedidos já foram corretamente indeferidos, devendo ser mantida a decisão. (...).” ID 171121473 dos autos n. 1001124-36.2024.8.11.0015.

Ora, a Administradora Judicial esclareceu de forma detalhada que, após a decisão do Juízo, os documentos necessários para a elaboração dos relatórios mensais dos recuperandos foram devidamente encaminhados, e os relatórios têm sido apresentados conforme a exigência legal. Esse posicionamento, respaldado por documentos e informações constantes nos autos n. 1001124- 36.2024.8.11.0015 (RJ) e n. 1016041-60.2024.8.11.0015 (relatório falimentar), demonstra que, ao contrário do que é sustentado pelos agravantes, não há irregularidade no cumprimento das obrigações legais.

A alegação de que os contratos de comodato sem contraprestação e os pagamentos realizados por Antônio Lima Galadinovic configuram indícios de fraude não é acompanhada de provas documentais que corroborem tal afirmação. A Administradora Judicial esclareceu que os contratos mencionados foram firmados anteriormente ao pedido de recuperação judicial e que, em momento algum, foi apresentada qualquer nulidade ou irregularidade neles, ou mesmo indicativo de má-fé ou prejuízo para os credores.

A manifestação da Administradora informa que não há, até o momento, elementos fáticos que justifiquem a instauração de investigações mais aprofundadas ou a convolação da recuperação judicial em falência, conforme pretendido pelos agravantes. (...)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025